Tribunal: TJBA
Processo: 0555197-74.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555197-74.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Carlos Antonio Barbosa de Araujo

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
DEFENSORIA PÚBLICA EM AÇÃO CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO MÍNIMO RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1002). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA ADVOCACIA PÚBLICA E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE PARA ARBITRAR OS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

PROCESSO Nº 0555197-74.2014.8.05.0001

ANO: 2025

SÚMULA/PRECEDENTES: STF, TEMA 1002; CPC, ART. 85, § 8º

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DA BAHIA, visando à reforma de decisão monocrática que manteve a fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais
com base no valor da causa, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

O Agravante sustenta que a fixação da verba em 10% sobre tal valor — ou seja, R$ 100,00 —
configura aviltamento da remuneração do procurador público
, requerendo, portanto, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, com arbitramento por equidade.

Os Agravados apresentaram
contrarrazões
requerendo a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão em discussão
consiste em saber se,
diante do baixo valor atribuído à causa
, é admissível o arbitramento dos
honorários advocatícios sucumbenciais por equidade
, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, mesmo em demandas em que a Defensoria Pública litiga contra o ente federativo ao qual pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1002 da Repercussão Geral
, reconheceu a
possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
, ainda que atue contra o ente público ao qual está vinculada.

A fixação de honorários com base estrita no valor da causa (R$ 1.000,00), resultando em verba de R$ 100,00, é
manifestamente ínfima e incompatível com a dignidade da advocacia pública
, autorizando a
aplicação do § 8º do art. 85 do CPC
, que permite o arbitramento por equidade em hipóteses excepcionais.

A quantia fixada na decisão agravada não reflete o trabalho desempenhado, tampouco atende ao critério da
razoabilidade
, devendo ser substituída por arbitramento de honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a ressalva de que seu pagamento está
suspenso em razão da concessão da gratuidade da justiça aos Agravados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para
reformar parcialmente
a decisão agravada,
fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É admissível o arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for manifestamente irrisório e incompatível com a dignidade da advocacia pública."

"2. É devida a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública mesmo quando esta atue contra o ente público ao qual está vinculada, conforme decidido no Tema 1002 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.194.624 (Tema 1002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos de AGRAVO INTERNO n.
0555197-74.2014.8.05.0001
, em que figuram, como Agravante,
ESTADO DA BAHIA
,
e, como Agravado, CARLOS ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO e Outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.

MM 07